Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727551-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: JANYNY CONFECCOES LTDA - ME, JOSE NILDO DIAS, RITA DE FREITAS DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESUS DE ARAUJO LEMOS contra decisão de ID 28536732, proferida em cumprimento de sentença proposto contra JANYNY CONFECÇÕES LTDA – ME E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis do de cartão de crédito dos devedores. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de serem encontrados bens passíveis de penhora do executado; que a constrição pretendida observa a ordem de prioridade prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, e o princípio da menor onerosidade da execução. Aponta violação aos princípios da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata penhora de valores recebíveis nas máquinas de cartão de crédito e de débito dos devedores, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A penhora de valores que ingressam no patrimônio dos devedores, a partir da comercialização de produtos ou serviços e do pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, se revela medida viável à satisfação do crédito, desde que em percentual que assegure a manutenção da atividade empresarial, notadamente quando outros meios à disposição do exequente não alcançaram resultado positivo. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. "RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO". VALOR QUE NÃO AFETA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Penhora de "recebíveis de cartão de crédito", desde que não tenha potencial para prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial do executado, deve ser compreendida como "penhora de crédito", nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil. II. Se o crédito tem pequena expressão econômica e não afeta o desempenho empresarial do executado, não se justifica, para a sua constrição, a adoção do complexo mecanismo "da penhora de percentual de faturamento de empresa" disciplinado no artigo 866 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221174, 07169129820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020.) Contudo, por expressa previsão legal, deve ser averiguada a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para obtenção da tutela de urgência. Na hipótese, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a penhora de eventuais créditos é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora